Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
2) Recurso no:1009470-91.2019.8.11.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Gol Linhas Aéreas S.A
Recorrido: Deisy Correa e Silva
Allan Victor de Almeida Tunes
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 09.06.2020
SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONDIÇÕES REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO TRANSLADO AÉREO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 11H25 PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, para cada recorrido.
2. Recorridos que adquiriram passagens aéreas para o trecho: Santarém – Belém –Brasília – Cuiabá, para o dia 02.09.2019, com embarque às 23h25 e chegada às 10h30 do dia 03.09.2019, no entanto, em razão do cancelamento do voo somente conseguiram chegar ao destino final às 21h55, ou seja, com um atraso de 11h25 de diferença do horário original.
3. Recorridos reconhecem a disponibilização de hospedagem por parte da recorrente.
4. O argumento de reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
5. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada recorrido, que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEISY CORREA E SILVA TUNES - CPF: 704.220.791-20 (RECORRIDO), FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), ALLAN VICTOR DE ALMEIDA TUNES - CPF: 704.789.881-68 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020